Tribunal: TJDFT
Processo: 0718221-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO ELETRÔNICO. DESISTÊNCIA DO ARREMATENTE SEM JUSTIFICATIVA. MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E NO EDITAL DO LEILÃO.

I. A matéria impugnada versa sobre a possibilidade (ou não) de aplicação da penalidade de multa prevista no artigo 903, § 6o, do Código de Processo Civil (ato atentatório à dignidade da justiça), em decorrência da desistência do arrematante.
II. No caso concreto, inviável a aplicação de multa pecuniária por ato atentatório à dignidade da justiça, seja porque inexiste suscitação infundada de vício no bem arrematado, inclusive com a finalidade de subsidiar a desistência do arrematante, seja porque inexiste previsão expressa no edital sobre a aplicação de multa por desistência, além do edital especificar como punição apenas o dever do leiloeiro em informar o juiz, que poderá considerar os lances anteriores e aplicar sanções legais previstas no art. 897 do Código de Processo Civil (perda da caução e os bens serão levados a novo leilão, do qual o arrematante e o fiador inadimplentes estarão excluídos).
III. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.